Tribunal: TJSP
Processo: 2014367-29.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS – saídas, internas e interestaduais - Transferência de mercadorias para outros estabelecimentos da própria titularidade DA PARTE AUTORA – MATRIZ E

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS – saídas, internas e interestaduais - Transferência de mercadorias para outros estabelecimentos da própria titularidade DA PARTE AUTORA – MATRIZ E FILIAIS – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO REFERIDO TRIBUTO – PRETENSÃO AO reconhecimento do direito da parte autora ao aproveitamento de créditos do MESMO IMPOSTO – operações de aquisição realizadas anteriormente à transferência de mercadorias para as respectivas filiais – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Requisitos, previstos no artigo 300 do CPC/15, parcialmente preenchidos. 2. Probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, parcialmente, caracterizados. 3. Circulação de mercadorias, entre os estabelecimentos (Matriz e Filiais) de titularidade da mesma pessoa jurídica. 4. Fato gerador do ICMS, não reconhecido. 5. Aplicação da Súmula no 166, da jurisprudência consolidada e reiterada do C. STJ. 6. Pendência de julgamento dos embargos de declaração, opostos perante o C. STF, nos autos da ADC no 49, impossibilitando, por ora, o reconhecimento do direito ao aproveitamento de créditos do ICMS, decorrentes das operações de aquisição, realizadas anteriormente à transferência de mercadorias para as respectivas filiais. 7. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 8. Tutela provisória de urgência, indeferida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Decisão, recorrida, parcialmente reformada, apenas e tão somente, para o seguinte: a) concessão parcial da tutela provisória de urgência; b) suspensão da exigibilidade do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, com fundamento no artigo 151, V, do CTN, nas saídas, internas e interestaduais, doravante promovidas pela parte autora, a título de transferência de mercadorias para outros estabelecimentos da própria titularidade. 10. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, parcialmente provido.